Tribunal: TCU
Processo: 039.433/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5301/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse do sr. Aldemir Guedes da Nobrega, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer, quanto aos demais, as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 039.433/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldemir Guedes da Nobrega (XXX.524.673-XX); Andre Luiz Ortega (XXX.709.040-XX); Antonio Mendes de Souza (XXX.860.601-XX); Patricia Carneiro da Silva (XXX.222.528-XX); Sergio Gondinho Valente (XXX.685.157-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que: 1.7.1.1. proceda ao destaque e à subsequente reinstrução do ato de interesse da sra. Patricia Carneiro da Silva, esclarecendo, em particular, por que o valor de partida do benefício conferido à interessada (R$ 2.167,78) não guarda correspondência com a proporcionalidade declarada dos proventos (2712/10950), consideradas a média aritmética das maiores remunerações de contribuição (R$ 7.983,62) e a última remuneração do cargo efetivo da ex-servidora (R$ 7.443,29); 1.7.1.2. observe, no tocante às demais concessões, alusivas a ex-ocupantes do cargo de policial rodoviário federal inativados com fundamento na Lei Complementar 51/1985, as orientações estabelecidas no Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .